Tribunal: TJSP
Processo: 2033917-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão agravada que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas. Controvérsia que não envolve a discussão de cláusulas de contrato bancário, mas direitos decorrentes da própria garantia fiduciária. Competência recursal da matéria é da C. Seção de Direito Privado III, nos termos da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste E.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão agravada que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas. Controvérsia que não envolve a discussão de cláusulas de contrato bancário, mas direitos decorrentes da própria garantia fiduciária. Competência recursal da matéria é da C. Seção de Direito Privado III, nos termos da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, art. 5o, inciso III.3. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033917-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, é agravado ROSANGELA HENRIQUE CABRAL
DESOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033917-78.2020.8.26.0000 rfs
2
Voto n.o 18979
Agravo de instrumento n.o 2033917-78.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Mirassol
Agravante: Banco Bradesco Financiamento S/A
Agravado (a): Rosangela Henrique Cabral de Souza
Juiz (a): Marcos Takaoka
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão agravada que
julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas.
Controvérsia que não envolve a discussão de cláusulas de contrato
bancário, mas direitos decorrentes da própria garantia fiduciária.
Competência recursal da matéria é da C. Seção de Direito Privado III,
nos termos da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, art. 5o, inciso III.3. Recurso não conhecido, com
determinação de remessa.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
46/50, que em julgou procedente o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas
proposta por Rosangela Henrique Cabral de Souza contra Banco Bradesco Financiamentos S/A
para condenar o réu a prestar contas detalhadas na forma mercantil, contendo saldo relativo ao
financiamento, com inclusão do valor da venda extrajudicial do bem no prazo de 15 dias sob pena
de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Outrossim, ficou consignado que o réu
arcará com custas e despesas processuais , bem como por honorários advocatícios fixados em R$
4.800,00, com correção monetária a partir da r. decisão agravada e juros de mora de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado.
Inconformado, o réu interpôs recurso de agravo de instrumento aduzindo,
em preliminar, que em recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é incabível a
prestação de contas de contrato de mútuo/financiamento, ocasião em que deve ser reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033917-78.2020.8.26.0000 rfs
3
ausência de interesse de agir. No mérito, afirma que não houve saldo remanescente em favor do
autor em relação à venda do veículo financiado, situação que teria sido resolvida se ele acessado
os canais de comunicação do banco. Diz que o agravado contratou o financiamento do bem em 48
parcelas de R$ 1.194,05, tendo pagado apenas duas parcelas e, em razão do inadimplemento, o
veículo foi apreendido e vendido pelo valor de R$ 35.000,00, existindo saldo devedor no valor de
R$ 11.012,59. Considera que os honorários sucumbenciais foram fixados indevidamente e que eles
devem ser reduzidos. Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo e, ao final, a
reforma da decisão agravada para julgar improcedente o pedido inicial (fls. 01/08).
O recurso foi processado sem a concessão de efeito requerido.
O agravado apresentou resposta (fls. 60/65).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta Colenda 37a Câmara de
Direito Privado.
Versa o feito principal sobre exigir contas.
Observa-se que a matéria versada na presente ação de exigir contas sobre
a venda do bem objeto de alienação fiduciária, não discutindo cláusulas do contrato bancário.
Diante desse quadro, deve ser reconhecida a incompetência da Seção de
Direito Privado II para apreciação do recurso, uma vez que a discussão se circunscreve ao
âmbito do Direito Privado III.
Nos termos da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial do E. TJSP,
art. 5o, inc. III.3, verifica-se que é da competência da Terceira Subseção de Direito Privado deste
E. Tribunal de Justiça o julgamento da seguinte matéria: “III.3 - Ações e execuções oriundas de
contrato de alienação fiduciária em que se discuta garantia”.
O C. Grupo Especial de Direito Privado decidiu nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033917-78.2020.8.26.0000 rfs
4
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Agravo de instrumento
interposto nos autos de ação de exigir contas em fase de cumprimento de
sentença Contrato de financiamento Apreensão do veículo e venda
extrajudicial Valor de venda do bem objeto da alienação fiduciária
Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 26a
Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a
remessa para uma das Câmaras da Subseção II de Direito Privado
Conflito suscitado pela 17a Câmara de Direito Privado Competência
dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça determinada em
razão da matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a
causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno) Litígio
relativo ao objeto da alienação fiduciária Competência da Seção de
Direito Privado III Art. 5°, III.3, da Resolução n° 623/2013 Conflito
julgado procedente e declarada a competência da 26a Câmara de Direito
Privado, a Suscitada. (Conflito de competência cível 0044539-
90.2019.8.26.0000; Relator Correia Lima; Órgão Julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; j. 26/12/2019)
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS - Insurgência contra decisão que julgou
procedente a primeira fase da ação, condenando o réu, ora agravante, a
prestar contas na forma do artigo 551 do novo CPC - Controvérsia que
versa exclusivamente sobre prestação de contas acerca da alienação do
veículo objeto de alienação fiduciária, sem discussão de cláusulas do
contrato de financiamento Competência, em razão da matéria, das
Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a), nos
termos do artigo 5o, inciso III.3, da Resolução no 623/2013, do TJ-SP
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das
Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado. (Agravo de
Instrumento 2273904-74.2019.8.26.0000; Relator Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; j
12/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033917-78.2020.8.26.0000 rfs
5
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Pretensão
de obter informações relativas à venda de veículo alienado
fiduciariamente e objeto de busca e apreensão- Matéria que se insere na
competência das Colendas Câmaras compreendidas entre a 25a e 36a
desta Seção de Direito Privado Recurso não conhecido, com a
determinação
de
remessa.
(Agravo
de
Instrumento
2007756-31.2020.8.26.0000; Relatora Denise Andréa Martins Retamero;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; j. 28/02/2020)
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam questão
semelhante a dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Assim, esta C. 37a Câmara de Direito Privado é incompetente para o
julgamento do recurso.
De rigor, portanto, a remessa dos autos a Colenda Terceira Subseção de
Direito Privado, que tem competência para tratar do assunto objeto do presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, com
determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado III, com as homenagens de estilo.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)